Tribunal: STF
Processo: HC 232355
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 850.055/RS. 



    Pelo que se depreende, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito, perante o Tribunal de origem, cumulado com medida cautelar inominada, na qual foi deferido o pedido para decretar a prisão preventiva do acusado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    [...] a jurisprudência desta Corte Superior considera cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, o que não ofende a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. A respeito do tema: HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019, HC 487.314/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019) HC n. 491.443/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 8/5/2019). 



    Assim, houve a indicação de fundamentação concreta no decreto preventivo, destacando-se a existência de indícios de autoria e de materialidade, bem como do periculum libertatis, evidenciado no modo de execução do delito, no modo de execução do delito de homicídio, tendo como vítima um promotor de justiça, praticado no contexto de organização, verbis: 



    "No caso vertente, o MM. Juízo a quo entendeu não estarem presentes suficientes indícios de autoria quanto aos investigados D. S. T. e J. I. K., apontados como mandantes da tentativa de homicídio praticada contra a vítima J. J. F., fundamentando a decisão vergastada nos seguintes termos: 



    Vistos. Trata-se de representação da Delegacia de Polícia de Teutônia -Força Tarefa de Investigação postulando a decretação da prisão preventiva e temporária dos investigados, expedição de mandados de busca e apreensão, coleta de material genético, quebra de sigilo de dados e transferência de preso ao Presídio Federal. Intimado, o M. P. acostou manifestação favorável aos pedidos. Prisão preventiva e prisão temporária: Segundo narrado pelo setor investigativo, o qual está em diligências desde a data do atentado à vida do Promotor de Justiça Dr. J. J. F., a execução foi, em tese, ordenada por um dos líderes da facção criminosa intitulada “Bala na Cara”, J. I. K., bem como sua causídica, a advogada D. S. T., a qual possui inimizade de longa data com o membro do M. P.. E. S. L. é apontado como possível executor da ação delituosa. I. K. e E. M. R. são apontados como possíveis colaboradores. O art. 312 dispõe que para a decretação da prisão preventiva é necessário a prova da existência do crime e "indício suficiente de autoria". O art. 1º, inc. III, da Lei nº 7.960/89, que trata da prisão temporária, exige a presença de fundadas razões da autoria. Indício suficiente de autoria e fundadas razões de autoria, que são expressões equivalentes, significam prova consistente, robusta, ainda que não definitiva, capaz de conduzir a um decreto condenatório, caso comprovadas na instrução processual. Assim deve ser para evitar o risco de prisões precipitadas e injustas. É o que não se tem no caso, em que pese o esforço das autoridades policiais e dos promotores de justiça que firmam as manifestações, tentando demonstrar o contrário. Os indícios da autoria do crime, quer como mandantes, quer como executor ou como colaboradores, são frágeis. Há muita especulação e conjectura (legítimas), mas poucos elementos probatórios. É necessário que a investigação prossiga e que os fatos sejam melhor elucidados no que diz respeito à autoria do crime. A carência de prova efetiva acerca da autoria não autoriza a segregação provisória (prisão preventiva ou prisão temporária). Por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DE D. S. T. e J. I. K, , assim como INDEFIRO o pedido de prisão temporária de E. S. L., I. K. e E. M. R.



    A prova da existência do crime, apesar de não destacada na decisão atacada, é suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência e boletins médicos referidos pelo M. P., colacionados em anexo, os quais, segundo assevera o Parquet, estão juntados no processo originário 5003695-20.2023.8.21.0159, evento 1, PRONT4, cujo acesso não se tem, ante o sigilo atribuído ao feito na origem. De igual modo, o relatório de investigação que acompanhou a representação realizada pelo Delegado de Polícia, cuja referência de juntada aponta estar no evento 1, RELINVESTIG5, dos autos do processo originário. 



    No tocante à existência de indício suficiente de autoria, contudo, a hipótese é contrária ao assentado no decisum objurgado, porquanto verificados suficientes elementos indiciários a apontar a presença dos supracitados requisitos para decretação da prisão preventiva dos investigados. Isso porque as conversas extraídas do aparelho celular da investigada D. S. T., oriundas de mandado de busca e apreensão deferido nos autos do processo 5003628- 55.2023.8.21.0159, bem como aportadas aos autos, conforme documentação anexa, quando da representação pela prisão preventiva (evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1), apresentam contundentes indícios, os quais, mesmo em análise perfunctória, permitem a conclusão pelo adimplemento do referido requisito para prisão preventiva. 



    […] 



    E quanto ao investigado J. I. K., ainda que não seja possível averiguar o total conteúdo das mensagens trocadas por ele e D. S. T., as mensagens extraídas do aparelho celular da investigada, nas quais são debatidos prováveis detalhes da preparação à prática delitiva, complementadas por aquelas trocadas por esta com terceira pessoa sobre a residência na qual moraria a vítima, evidenciam contexto probatório que também indica sua participação nos fatos. Tais elementos, portanto, embora não definitivos, são suficientes para caracterizar indícios robustos de autoria e permitir o prosseguimento da análise dos demais requisitos para a segregação cautelar, os quais, outrossim, restam preenchidos. 



    O estado de liberdade dos investigados, in casu, ocasiona perigo à ordem pública, necessário seu acautelamento. Não apenas J. I. K. é vinculado à organização criminosa, cuja investigação é apontada, inclusive, como um dos possíveis motivos para a tentativa de homicídio, como a própria gravidade de fato em concreto é acentuada, decorrente de represálias a Promotor de Justiça pelo exercício de suas funções.



    […] 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente